Tribunal: TJDFT
Processo: 0714775-44.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO. AVISO PRÉVIO TEMPESTIVO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIDO. ART. 12 DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais consistentes na condenação da ré na obrigação de promover a remarcação da reserva sem ônus, em data e horário de conveniência do autor e a condenação em danos morais. Subsidiariamente, requer o reembolso do valor pago. Em suas razões, sustenta que a parte recorrida realizou alteração no horário de chegada do voo de volta à São Paulo para às 17h o que resultou na alteração em mais de uma hora de diferença, pois originalmente era às 15h50min do dia 31.01.2024. Sustenta que a recorrida deve, nos moldes da Resolução 400 da ANAC, alterar a data e o horário a sua conveniência, sem ônus.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.

IV. O art. 12 da Resolução 400 da ANAC dispõe que: “Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.”

V. Extrai-se que a companhia aérea alterou unilateralmente o horário da chegada em Guarulhos no voo de volta, previsto para o dia 31.01.2024, de 15h50min para as 17h da mesma data (ID 56057303, 56057305 – pág. 2). Além disso, restou incontroverso que a comunicação das alterações se deu no prazo limite disposto no art. 12 da Resolução 400 da ANAC, de modo que as opções dispostas os incisos do §1o não se aplicam ao caso, conforme consignado em sentença.

VI. Em reforço, verifica-se que a alteração não se mostrou substancial, pois foi de aproximadamente uma hora no destino do voo de volta, bem como ofereceu a alternativa de ser reembolsado do valor pago. Portanto, não se evidencia a prática de ato ilícito por parte da recorrida, devendo ser mantida a sentença na sua integralidade.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

VIII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.